Tribunal: TJDFT
Processo: 0723593-87.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0723593-87.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRIANA ALVES PINTO, EDSON JOSE BRAGA APELADO: CONDOMINIO TAGUA LIFE CENTER D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por ADRIANA ALVES PINTO e EDSON JOSÉ BRAGA contra o teor da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga – DF, em autos de AÇÃO DE COBRANÇA – processo no 0723593-87.2024.8.07.0007, proposta por CONDOMÍNIO TAGUA LIFE CENTER. Compulsando os autos, observo que a parte ré, ora recorrente, não recolheu o preparo no ato da interposição do recurso e também não formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça. Nesse cenário, preconiza o aludido §4o do artigo 1.007 que o “recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção” Em sendo assim, por se tratar de vício sanável, intime-se a parte ré, ora recorrente, integrada por ADRIANA ALVES PINTO e EDSON JOSÉ BRAGA, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o pagamento das custas recursais, que devem ser recolhidas em dobro, sob pena de não conhecimento do apelo interposto, nos termos do §4o do artigo 1.007 do novo Diploma de Ritos. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator